Tribunal: CARF
Processo: 10880.939835/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939835/2009-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.081 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
NOVELIS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de contradição no acórdão que deixa de apreciar
questão ventilada no recurso voluntário, devem ser acolhidos os embargos de
declaração visando a saná-lo
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação
devem ser computados os valores das estimativas quitadas mediante
pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial, nesse
último caso desde que albergadas por depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos apresentados, sem efeitos infringentes, para esclarecer a contradição indicada,
mantendo a conclusão do acórdão anterior.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939835/2009-93
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.081 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 318/329), interpostos pela contribuinte,
ao amparo do art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão no 1201-003.663, em
sessão plenária de 10/03/2020, por meio do qual o Colegiado da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em CONHECER
do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz de que os
depósitos judiciais foram convertidos em renda, retomando-se, a partir do
novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação devem ser computados os valores das
estimativas quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda
aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso desde que albergadas
por depósito no montante integral.

Os vícios apontados são os seguintes: a) Obscuridade às providências quando do
retorno dos autos à unidade de jurisdição e b) Omissão quanto ao Parecer Cosit no 2/2018.
A r. presidência admitiu os embargos referentes ao item “a” nos seguintes termos:
A embargante aduz a ocorrência de contradição entre trecho do voto onde
consta encaminhamento pela conversão do julgamento em diligência e a
decisão pelo “retorno dos autos à Unidade Local Competente para
análise do direito creditório pleiteado à luz de que os depósitos judiciais
foram convertidos em renda, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual”. No prosseguimento, passa a
combater a hipótese de prolação de novo Despacho Decisório. Nesse
sentido, em síntese, assim argumenta:
II.2 – Da Contradição Quanto ao Retorno dos Autos à Origem para
Despacho Decisório Complementar
06. Sobre o tema, esclareça-se que, apesar de o Ilmo. Relator ter
determinado a conversão do “(...) julgamento em diligência para que a
unidade de preparo confirme se os valores depositados nos autos da
ação declaratória no 2000.61.00.010494-3 englobam ou não as
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.081 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

estimativas referentes a janeiro e fevereiro de 2003”, consta do
dispositivo do acórdão embargado a determinação do “(...) retorno dos
autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório
pleiteado à luz de que os depósitos judiciais foram convertidos em renda,
retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual.”, o que evidencia, de plano, a contradição existente no acórdão
ora combatido.
07. Ademais, superada tal contradição, é certo que deveria ter sido
determinada a conversão do julgamento em diligência para os fins
pretendidos, COM DETERMINAÇÃO DE POSTERIOR RETORNO
DOS AUTOS A ESTE C. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS
FISCAIS
PARA
PROSSEGUIMENTO
DO
JULGAMENTO.
[...]
15. Desse modo, a Embargante espera que seja sanada a contradição ora
descortinada, a fim de que, caso esta Câmara Julgadora entenda pela
necessidade de confirmação da conversão dos depósitos judiciais
realizados nos autos da Ação Declaratória 0010494-35.2000.4.03.6100
em renda da União, que se dê por meio da conversão do julgamento em
diligência, após o que os autos deverão retornar a este C. Conselho para
prosseguimento do julgamento. Alternativamente, caso entenda pela
nulidade do despacho decisório atacado, não resta alternativa senão o
reconhecimento da homologação tácita das compensações, uma vez que
que expirado o prazo previsto no parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no
9.430/96.
Considerado o exposto e compulsada a decisão embargada, verifica-se
que assiste razão à embargante. Confira-se trecho do voto condutor:
Em razão das circunstâncias acima relatadas, tenho para mim que o
presente processo ainda não se encontra maduro para julgamento em
razão da ausência de informações essenciais para seu deslinde.
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade de preparo confirme se os valores
depositados nos autos da ação declaratória no 2000.61.00.010494-3
englobam ou não as estimativas referentes a janeiro e fevereiro de 2003,
o que deve ser feito por meio de consulta aos sistemas pertinentes – entre
os quais através da análise do extrato Sincor do período –, bem como aos
autos do processo judicial citado.
[...]
No presente caso, não considerar o referido depósito como pagamento do
débito confessado na DCTF seria exigir duas vezes o mesmo débito, isso
porque o valor que a DRF alega não estar confirmado, foi depositado
judicialmente.
[...]
Em complemento aos argumentos acima referidos, vale destacar que a
Ação Declaratória no 0010494-35.2000.4.03.6100 (2000.61.00.010494-3)
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.081 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

chegou ao Supremo Tribunal Federal, sendo que o referido depósito
judicial foi convertido em renda da União Federal e transformado em
pagamento definitivo, conforme documentos acostados aos autos quando
do protocolo dos memoriais.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para
análise do direito creditório pleiteado à luz de que os depósitos judiciais
foram convertidos em renda, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual.
À vista do exposto, constata-se a contradição entre a decisão pelo retorno
à origem para emissão de novo Despacho Decisório e sua
fundamentação, onde resta claro o encaminhamento pela conversão do
julgamento em diligência.
Assim, confirma-se a alegação de contradição quanto ao retorno dos
autos á unidade de origem.
(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado
pela
Portaria
MF
no
343,
de
2015,
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte, apenas no que tange ao item “a” - Contradição quanto às
providências quando do retorno dos autos à unidade de jurisdição.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No mérito, assiste razão à Embargante, presente a contradição no acórdão
embargado.
Isto decorreu do fato de o voto inicialmente adotar duas possíveis linhas de
argumentação: (i) não há informação quanto a conversão de renda nos autos do processo
administrativo, votar-se-ia no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de preparo confirmasse se o julgamento havia transitado em julgado e se o referido
depósito havia sido convertido em renda; (ii) caso a proposta de conversão de julgamento em
diligência restasse vencida, dar-se-ia PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.081 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

creditório pleiteado, apesar de não restar comprovada a conversão em renda, por entender que a
posição contrária prejudicaria a Recorrente.
Ocorre que foram apresentados memorias de julgamento informando que que a
Ação Declaratória no 0010494-35.2000.4.03.6100 (2000.61.00.010494-3) chegou ao Supremo
Tribunal Federal, sendo que o referido depósito judicial foi convertido em renda da União
Federal e transformado em pagamento definitivo, conforme documentos acostados aos autos
quando do protocolo dos memoriais.
Como se verifica, os memoriais de julgamento acabaram suprindo a lacuna
existente no processo, sem que isso se refletisse adequadamente no voto condutor do acórdão.
De fato, com a confirmação da conversão em renda, restaria tão somente uma linha
argumentativa, indicando que o valor indicado pela DRF como não confirmado foi depositado
em juízo e convertido em renda da União, não havendo embaraços ao crédito pleiteado.
Nesse sentido, voto por ACOLHER os embargos apresentados, sem efeitos
infringentes, apenas para esclarecer a contradição indicada, mantendo a conclusão do acórdão
anterior, em linha com o posicionamento firme desta .e Turma, para:
CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à
luz de que os depósitos judiciais foram convertidos em renda, retomando-
se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital